Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708929-28.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RENOVAÇÃO DE CNH. LIMITAÇÃO FÍSICA. RESTRIÇÃO. NECESSIDADE DE VEÍCULO ADAPTADO NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a legislação vigente, o candidato à habilitação deve se submeter a avaliação física e mental, realizada pelo órgão executivo de trânsito. 2. No caso, a junta médica do Departamento de Trânsito do Distrito federal entendeu que a autora somente poderia dirigir veículos com acelerador e freio adaptados, em razão das limitações físicas que apresenta, conclusão que diverge do relatório médico acostado aos autos. 3. Diante da divergência entre os especialistas, determinou-se a realização de prova pericial, oportunidade na qual o expert concluiu que as alterações no veículo não seriam imprescindíveis para que a autora pudesse dirigir. 4. A despeito das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421. Ademais, é inegável que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence. 5. Cabe a este Tribunal observar o entendimento sumulado do Tribunal Superior em matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, inciso IV, do Código de Processo Civil. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser devido a Defensoria Pública o pagamento de verbas sucumbenciais em razão de sua atuação. Afirma que a decisão recorrida não considerou a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública do DF. Acrescenta que não há como argumentar que a Fazenda Pública (estadual ou federal) é credora dos valores recebidos a título de honorários sucumbenciais, pois as verbas arrecadadas serão destinadas, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa.Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023